Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9o DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DA PENA- BASE. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA FIXADA NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, na qual julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §9o do Código Penal, a uma pena de 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em apreciar se a decisão merece reparo sob o fundamento de ter sido considerada exacerbada a circunstância judicial da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 129, §9o, do CP apresenta uma qualificadora para o crime de lesão corporal quando for praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
4. A r. sentença agravou a pena-base ao considerar que a conduta do réu extrapolou a reprovabilidade inerente ao tipo penal, sob o fundamento de que o delito teria sido praticado durante o cumprimento de pena, conforme alegado com base na Folha de Antecedentes Penais (FAP). Contudo, ao se realizar um exame dos autos, notadamente a Folha de Antecedentes Penais (FAP), verifica-se que, conquanto o apelante ostente duas condenações com trânsito em julgado, à época dos fatos não se encontrava em cumprimento de pena. Portanto, impõe-se afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Segregado, em razão de prisão preventiva, por período superior à própria pena imposta, declara-se a extinção da punibilidade do apelante pelo cumprimento integral da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.